Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Reparação material e moral. Produto alimentício. Corpo estranho. Fato do produto. Identificação do fabricante. Ausência de prova de conservação inadequada de produto perecível. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente de alegada responsabilidade pelo fato do produto. Afirma a autora que comprou molho de tomate de fabricação da segunda ré, no estabelecimento da primeira requerida e que no interior da embalagem encontrou objeto estranho, semelhante à pele de um animal morto, além de outros pequenos fragmentos desconhecidos. Afirma que, apesar de não ter ingerido o alimento, o fato lhe causou asco e repulsa, motivo pelo qual pretende reaver o preço pago (R$ 2,98), bem como indenização por danos morais
2. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou, solidariamente, comerciante e fabricante, a restituição de R$ 2,98, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Inconformado, apenas o primeiro requerido, EQNP COMERCIAL LTDA, interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) averiguar a legitimidade passiva da recorrente; ii) analisar a competência dos Juizados Especiais; iii) em sendo competente os Juizados Especiais, se há responsabilidade pelo fato do produto, a ensejar a dupla reparação pedida em face da comerciante recorrente.
III. Razões de decidir
4. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o artigo 7o Parágrafo Único do CDC estabelece que os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor e, fazendo a requerida parte da cadeia de fornecedores, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é patente. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. A requerida/recorrente arguiu também preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de que a matéria se revela complexa e necessita de perícia técnica. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
6. A situação descrita nos autos condiz com a responsabilização por fato do produto, de acordo com norma prevista no art. 12 do CDC. A responsabilidade pelo fato do produto, em regra, é imputável ao fabricante, produtor, construtor ou importador.
7. De acordo com o art. 13 do mesmo diploma legal, apenas excepcionalmente o comerciante pode ser responsabilizado pelo fato do produto: a) quando o fabricante, produtor, construtor ou importador não puder ser identificado; b) se o produto não dispuser de informação clara a respeito dos já mencionados sujeitos; c) se não houver a conservação adequada do produto de natureza perecível.
8. Da análise do conjunto probatório, não há como se imputar ao comerciante o dever de reparar o dano causado pelo fato do produto, uma vez que o fabricante foi plenamente identificado e ausente a comprovação de que o produto tenha sido conservado de maneira indevida, logo, a conclusão inafastável é a ausência de responsabilidade do comerciante pelas indenizações estipuladas, motivo pelo qual a solidariedade há de ser afastada.
IV. Dispositivo
9. preliminares rejeitadas. no mérito, provido
para reformar parcialmente a sentença apenas para afastar a solidariedade e julgar improcedentes os pedidos em relação a eqnp comercial ltda, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: n/a.